Tribunal: STF
Processo: HC 254994
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO. PROCESSO-CRIME. TRANCAMENTO: EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 977.996/SP (e-doc. 5).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi denunciada pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 155, caput, c/c o 14, inc. II, ambos do Código Penal (furto tentado), fato ocorrido em 29/08/2016. A inicial acusatória foi recebida em 26/05/2017 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP.



    3. O Juízo de origem, em 02/12/2024, indeferiu o pleito da defesa visando o reconhecimento da insignificância da conduta.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. O ministro relator não conheceu do writ, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Afirma que, ante o valor dos bens subtraídos — 02 garrafas de bebida alcoólica da marca Campari, 1 garrafa de bebida alcoólica da marca San Remy e 07 unidades de chocolates de marcas variadas, no valor de R$ 157,90 —, não houve lesão significativa ao bem jurídico tutelado. Frisa a ausência de violência ou grave ameaça na conduta, bem assim o fato da paciente ter sido observada pelo fiscal do mercado, que impediu a consumação do crime, sendo os objetos apreendidos em seu poder. Argumenta que a paciente é primária e as circunstâncias são favoráveis, tendo os fatos apurados ocorrido há mais de 8 anos.



    6. Busca o trancamento da ação penal com base na atipicidade material do crime diante da incidência do princípio da insignificância.



    7. Consulta ao site do Tribunal de Justiça revelou que o Juízo de origem, em 13/01/2025, deferiu requerimento do Ministério Público, suspendendo o andamento do processo, por 90 dias, para eventual oferta do acordo de não persecução penal (processo nº 0001504-32.2016.8.26.0535). 



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Conforme se observa das peças juntadas ao processo, a questão de fundo deste writ não passou pelo crivo do STJ. A Corte, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a apontar o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre a tese de aplicação do princípio da insignificância. A atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa. (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    11. No caso em análise, o processo encontra-se em fase inicial, impondo-se aguardar a instrução probatória, de modo que fiquem definidos todos os elementos indispensáveis à análise dos exatos contornos dos fatos submetidos ao Poder Judiciário.



 




    12. Desse modo, a impetrante, ao buscar o reconhecimento da atipicidade material da conduta por via transversa, pretende, a rigor, adiantar a fase de instrução probatória, em clara violação às regras de repartição da competência, o que, por óbvio, não se admite. A “queima” de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 



    1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes. 



    2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição. 



    3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“



     4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é orgânico e dinâmico, não se podendo agasalhar a queima de etapas. IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Sendo a suspensão de processo-crime medida extrema, apenas tem lugar quando configurada ilegalidade.”



    (HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 10/12/2013; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - FORMALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE. 



    O recurso ordinário constitucional, estando voltado ao julgamento, em grau de revisão, de habeas corpus, dispensa a comprovação de regularidade da representação processual, pouco importando que o subscritor da peça, profissional da advocacia, não seja o impetrante. HABEAS CORPUS - PARÂMETROS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    A matéria versada no habeas há de ter sido colocada perante o juiz natural, sob pena de se consagrar a queima de etapas, com verdadeira supressão de instância, em prejuízo do próprio paciente.”



    (RHC nº 85.877/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/11/2005, p. 17/02/2006; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator